Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-90.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000199-90.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 074.745.619-48 (VÍTIMA), VITOR GIGLIO BRANTIS FIORAVANTE - CPF: 071.879.089-89 (VÍTIMA), JACKSON FURLAN - CPF: 073.505.339-18 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PROCEDÊNCIA – ERRO NA EXECUÇÃO – CONCURSO FORMAL DE CRIMES – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – EXAME DO ELEMENTO SUBJETIVO – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PROVIDO.

O juízo de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, sem perquirir questões de prova, consistente em um juízo de prelibação da existência de elementos de materialidade do delito e nos indícios de autoria, competindo ao juízo natural da causa, o Conselho de sentença, a análise aprofundada do conjunto probatório.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, visando reformar a decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos da ação penal nº 9165-07.2019.811.0040, código 218737, que pronunciou
JACKSON FURLAN
pelo crime de homicídio qualificado, art. 121, § 2º, inciso II do Código Penal, contra a vítima
Julia Barbosa de Souza
, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, mas deixou de pronunciá-lo pela prática do crime de homicídio tentado, art. 121, §2°, incisos II e IV, c./c. art. 14, inciso II, contra a vítima
Vitor Giglio Brantis Fioravante
.

Em suas razões, a acusação requer a pronúncia do réu
JACKSON FURLAN
pela prática do crime de homicídio tentado, art. 121, §2°, incisos II e IV, c./c. art. 14, inciso II, contra a vítima
Vitor Giglio Brantis Fioravante
, ao argumento de que as provas produzidas nos autos demonstram os desígnios autônomos do recorrido na prática dos crimes, previstos na parte final do art. 73, do Código Penal, notadamente diante dolo eventual empregado na conduta, eis que a vontade do agente foi dirigida a um resultado determinado, porém vislumbrando a possibilidade de ocorrência de um segundo resultado, não desejado, mas admitido, unido ao primeiro.

Nas contrarrazões a defesa propugnou pelo desprovimento do recurso (id. 72021463).

Em juízo de retratação, o Juízo da origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id.).

O
parecer,
da lavra da Procuradora de Justiça – Dra. Silvana Correa Vianna,
é pelo provimento do recurso
(id. 75221498).

A defesa do recorrido, por meio de seus advogados constituídos, apresentaram pedido requerendo a autorização da produção de sustentação oral, por meio de videoconferência (id.76619464).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
insurgiu-se contra a decisão de pronúncia proferida em
17/08/2020
, pela douta magistrada da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, no tocante à parte em que deixou de pronunciar o réu
JACKSON FURLAN
pela prática do crime de homicídio tentado, art. 121, §2°, incisos II e IV, c./c. art. 14, inciso II, contra a vítima
Vitor Giglio Brantis Fioravante.

Narra a denúncia que:

“(...) Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 09 de novembro de 2019, por volta da 01h39min, na Avenida Brasil esquina com o Rodoanel Noroeste, Bairro Vila Romana, nas proximidades do Hospital 13 de Maio, nesta urbe, o denunciado JACKSON FURLAN, agindo com manifesto animus necandi, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, através do uso de uma arma de fogo (não apreendida), acreditando disparar seu equipamento bélico em face de VITOR GIGLIO BRANTIS FIORAVANTE, por erro de execução, ceifou a Vida de JULIA BARBOSA DE SOUZA, consoante Laudo Pericial (fls. 66/79 do IP) e Laudo de Necropsia anexo, cuja juntada ora se requer.

II. Nas mesmas condições de tempo e espago descritas acima, o increpado JACKSON FURLAN consciente e dolosamente, agindo com manifesto animus necandi, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma de fogo (não apreendida), tentou matar VITOR GIGLIO BRANTIS FIORAVANTE, não consumando o ato por circunstâncias alheias é vontade do agente, conforme Laudo Pericial (fls. 66/79 do IP).” (sic).

Na decisão recorrida o Juízo da origem aduz que:

“(...)Da imputação relativa à prática da infração penal de homicídio tentado, sendo vítima Vitor Giglio Brantis Fioravante

Conforme se extrai de todo o contido nos autos, o acusado visava atingir a vítima Vitor, tendo, no entanto, acertado a vítima fatal Julia, o que faz incidir no presente caso a regra do artigo 73 do Código Penal
, que se transcreve abaixo:

Art. 73 - Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no § 3º do art. 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do art. 70 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Referido artigo é claro ao prever que somente se “atingida a pessoa que o agente pretendia ofender” (sic) é que falar-se-á em mais de um crime, aplicando-se a regra do cúmulo material.

Assim, razão assiste à douta Defesa quanto requer a exclusão da imputação ao acusado de tentativa de homicídio contra Vitor Giglio Brantis Fioravante (arts. 121, § 2.º, incisos II e IV, c.c 14, inciso II, todos do Código Penal), por restar absorvida na conduta praticada contra a vítima fatal Julia Barbosa de Souza
, adotando como razão de decidir também os julgados citados pela Ilustre defesa nas alegações finais.

Ante o exposto, com esteio no conteúdo normativo do art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu Jackson Furlan, devidamente qualificado, por infração APENAS ao disposto no art. 121, § 2.º, inciso II do Código Penal, sendo vítima Julia Barbosa de Souza, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. (...)”(sic) (destacamos).

Fixadas essas premissas, importa destacar que o juízo de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação,
sem perquirir questões de prova
, consistente em um juízo de prelibação da existência de elementos de materialidade do delito e nos indícios de autoria, competindo ao juízo natural da causa, o Conselho de sentença, a análise aprofundada do conjunto probatório.

Com efeito, nessa fase processual, apenas se examina a probabilidade da prática do ilícito, deixando que o Conselho de Sentença conclua quanto à certeza da execução dos crimes, não se admitindo, portanto, subtrair do Juízo Natural sua competência constitucional de julgar os crimes dolosos contra a vida e de analisar a ação delituosa com todas as suas circunstâncias.

No presente caso, a questão cinge-se à interpretação do artigo 73 do Código Penal, o qual determina,
in verbis
:

“Erro na execução

Art. 73 - Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no § 3º do art. 20 deste Código.
No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do art. 70 deste Código.
”(destacamos).

Conforme se infere do referido dispositivo legal, o erro na execução, ou
aberratio ictus
, pode ser de duas espécies: com resultado único, descrito na primeira parte do artigo, que ocorre quando o agente atinge somente a pessoa diversa da pretendida, caso em que deverá ser punido considerando-se as qualidades da vítima virtual;
ou com resultado duplo
, quando o agente, além da vítima virtual, também atinge ou assume o risco de atingir a pessoa pretendida.

Do cotejo dos elementos colacionados, ainda que o recorrido
JACKSON FURLAN
não tivesse a intenção de atingir terceira pessoa dentro do veículo - além do motorista
Vitor Giglio Brantis Fioravante,
é admissível que tenha

previsto esta possibilidade e aquiescido com ela
, porque no momento do disparo, o carro das vítimas estava com os vidros [com
insulfilme
] fechados.

Desse modo, não se pode excluir de plano que o recorrido não teve a representação do resultado morte com relação a outras pessoas que estivessem no carro,
ainda que como resultado secundário, admitido no íntimo, ou mesmo ignorado
,
quando não deveria sê-lo
, o que permite a configuração de uma tentativa de homicídio com relação à vítima
Vitor Giglio Brantis Fioravante
, porque
efetivamente correu risco de morte.

Nesse contexto, verifica-se que estamos diante do denominado
erro na execução com resultado duplo
, ou seja,
pode ser aplicada a regra atinente ao concurso formal impróprio de crimes
, em razão das circunstâncias concretas.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO DOLOSO. ERRO NA EXECUÇÃO. ABERRATIO ICTUS COM DUPLICIDADE DE RESULTADO. DOLO. EXTENSÃO À CONDUTA NÃO INTENCIONAL.
INCIDÊNCIA DO ART. 73, ÚLTIMA PARTE, DO CP. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
Ocorre aberratio ictus com resultado duplo, ou unidade complexa, de que

dispõe o art. 73, segunda parte, do CP, quando, na execução do crime de homicídio doloso, além do resultado intencional, sobrevém outro não pretendido, decorrente de erro de pontaria, em que, além da vítima originalmente visada, outra é atingida por erro na execução.

2.
Pronunciado como incurso nos arts. 121, § 2°, I e IV, e do art.121, § 2º, e IV, c/c o art. 14, II, na forma do 73, do CP
, o réu, em apelação, teve desclassificada a conduta, relativa ao resultado danoso não pretendido, para lesão corporal culposa.

3. Alvejada, além da pessoa que se visava atingir, vítima diversa, por imprecisão dos atos executórios, deve ser a ela estendido o elemento subjetivo (dolo), aplicando-se a regra do concurso formal.

4. "A norma prevista no art. 73 do Código Penal afasta a possibilidade de se reconhecer a ocorrência de crime culposo quando decorrente de erro na execução na prática de crime doloso" (HC 210.696/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

5. "Por se tratar de hipótese de aberratio ictus com duplicidade de resultado, e não tendo a defesa momento algum buscando desvincular os resultados do erro na execução, a tese de desclassificação do delito para a forma culposa em relação somente ao resultado não pretendido, só teria sentido se proposta também para o resultado pretendido" (HC 105.305/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2008, DJe 09/02/2009).

6. Recurso especial provido para restabelecer a sentença de pronúncia.”(REsp 1853219/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
02/06/2020
, DJe 08/06/2020) (destacamos).

Ademais, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo dos crimes é de competência do Tribunal do Júri, conforme ressai do seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DISPUTA AUTOMOBILÍSTICA. RACHA.
PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES. CONCURSO FORMAL. DOLO EVENTUAL E CULPA CONSCIENTE
. SÚMULA 83/STJ. ADOÇÃO DO PARECER MINISTERIAL COMO RAZÃO DE DECIDIR. LEGALIDADE.

1.
Não é dada ao magistrado a análise, na pronúncia, da eventual existência de concurso formal de delitos
, visto que essa matéria, por estar intrinsecamente ligada à dosimetria da pena, é da competência do juiz presidente do Tribunal do Júri, por ocasião da sentença (se, evidentemente, condenatória).

2.
O deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri
(Súmula 83/STJ).

3. O recurso também não pode ser provido sob o fundamento da alínea c, porque não realizou a parte o necessário cotejo analítico. In casu, não foram demonstradas, suficientemente, as circunstâncias identificadoras da divergência com o caso confrontado, conforme dispõem os arts. 541 do Código de Processo Civil e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ.

4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.

5. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no REsp 1547927/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 05/11/2015) (destacamos).

Portanto, há prova da existência dos delitos de tentativa de homicídio há indícios de autoria suficientes para formar o juízo de admissibilidade, necessário para a pronúncia do recorrente com relação à vítima
Vitor Giglio Brantis Fioravante
e de homicídio consumado com erro em sua execução com relação à vítima
Julia Barbosa de Souza
, imputados ao recorrente.

Desse modo, a consistência das teses jurídicas esgrimidas por acusação e defesa, e sua efetiva adequação aos fatos, é matéria a ser resolvida pelo Conselho de Sentença, preservando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
para reformar a sentença de pronúncia, a fim de pronunciar o réu
JACKSON FURLAN
pela prática do crime de homicídio tentado, art. 121, §2°, incisos II e IV, c./c. art. 14, inciso II, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente por disposição constitucional.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021